Tribunal: TJSP
Processo: 2123817-38.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 12o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL - Impetração contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para julgar improcedentes os embargos de terceiro opostos pelo impetrante, visando à desconstituição de penhora sobre imóvel – Inadequação da medida judicial intentada – Possibilidade de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, com a atribuição de efeito suspensivo, de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL - Impetração contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para julgar improcedentes os embargos de terceiro opostos pelo impetrante, visando à desconstituição de penhora sobre imóvel – Inadequação da medida judicial intentada – Possibilidade de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, com a atribuição de efeito suspensivo, de conformidade com o artigo 1.029, §5o, do CPC - Impossibilidade de impetração de mandado de segurança como substitutivo de recurso – Artigo 5o, II, da Lei no 12.016/09 – Súmula 267 do STF – Decisão judicial impugnada não é teratológica, suscetível de correção pela ação mandamental – Petição inicial indeferida – Precedentes da jurisprudência – Art. 330, III, do novo CPC – Aplicação do art. 932, III do novo Código de Processo Civil – Processo extinto, sem resolução do mérito.